Tribunal: TJMT
Processo: 1080863-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080863-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), JUNIOR GLORIA DE MORAES - CPF: 847.749.321-91 (APELADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base em contrato firmado com o consumidor. A sentença afastou a capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa diária correspondente, declarou descaracterizada a mora e determinou a devolução do bem ou, em caso de venda, a restituição do valor conforme tabela Fipe, aplicando ainda a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva diária; (ii) saber se a abusividade de tal cláusula implica na descaracterização da mora do devedor; e (iii) quais os efeitos da descaracterização da mora quanto à restituição do veículo e aplicação da multa legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a capitalização diária de juros somente é válida se houver previsão contratual expressa e indicação clara da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação (REsp 1.826.463/SC, Tema 28).

4.

No contrato analisado, embora prevista a capitalização diária, o banco não indicou a taxa diária, limitando-se às taxas mensal e anual, configurando cláusula abusiva.

5.

Reconhecida a abusividade da capitalização incidente no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 28).

6.

Descaracterizada a mora, torna-se inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72/STJ.

7.

A alienação do bem antes do trânsito em julgado configura ato de risco assumido pelo credor, ensejando a devolução do valor conforme tabela Fipe à época da apreensão, com aplicação da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º).

8.

A alegação de irrelevância do valor discutido não se sustenta frente ao desequilíbrio contratual reconhecido, sendo a medida judicial adotada necessária para restabelecer a equidade nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária aplicada. 2. O reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora. 3. Descaracterizada a mora, é devida a restituição do bem apreendido ou, em caso de alienação, o pagamento do valor de tabela Fipe com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CC, art. 405; CDC, arts. 6º, III, e 52, II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-MT, Emb. Decl. Cív. 1009942-67.2022.8.11.0040, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face da r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
JUNIOR GLÓRIA DE MORAES
,
declarou julgou improcedente a ação.

Inconformado, o banco apelante sustenta a legalidade da cláusula de capitalização diária, a ausência de obrigatoriedade de indicação da taxa diária de juros, bem como a inexistência de fundamento jurídico para a descaracterização da mora, invocando, inclusive, a Súmula 380 do STJ. Alega também que, tendo havido a venda extrajudicial do bem apreendido, seria impossível a restituição do veículo, postulando a reforma integral da sentença. (ID. 343453891)

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais se requer o
desprovimento do apelo
, sustentando-se a correção da sentença, a abusividade da capitalização diária sem indicação da taxa correspondente, bem como a aplicação da jurisprudência dominante do STJ e da norma consumerista à espécie. (ID. 343453889).

As custas foram regularmente recolhidas.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

firmou Cédula de Crédito Bancário nº 30410-228432340 com
JUNIOR GL
Ó
RIA DE MORAES
, no valor de R$ 86.402,95, a serem pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, sendo alienado fiduciariamente o veículo
Chevrolet S-10 Pick Up LTZ4, 2012, placa OBA5B57,
e, devido a inadimplência do consumidor, ajuizou-se a ação objetivando a contrição do bem garantidor.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes moldes:

(...)
Capitalização Diária

7. O autor alega ser ilegal a cobrança da capitalização diária dos juros sem a devida especiação dos juros aplicados.

8. Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização diária dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada a taxa de juros diários, conforme julgado a seguir:

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

9. No caso dos autos, constou expressamente na Cláusula 3ª da Cédula de Crédito Bancário (CB) acostada (id. 179600991) que a periodicidade da capitalização é diária, todavia, deixou o banco de especificar a taxa diária aplicada, o que demonstra a abusividade da capitalização.

10. Conforme já consolidado pela jurisprudência, a taxa da capitalização dos juros com periodicidade diária deve vir pactuada de forma expressa e clara, o que não afigurou nos autos.

11. Sobre o tema, segue os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

12. No mesmo sentido:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415496120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

13. Portanto, deve ser afastada a capitalização diária dos juros, para dar lugar a capitalização anual, ou seja, sem o cômputo de juros compostos.

14. Ademais, afastada a cláusula que permite a capitalização diária, não há que se falar em cobrança em período mensal. Isso porque a lei permite a cobrança de capitalização anual de juros, caso não haja previsão contratual lícita em período, inferior. Portanto, se a previsão contratual foi considerada abusiva, não cabe ao julgador dar ao contrato contornos não admitidos.

Descaracterização da Mora

15. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial repetitivo, firmou a orientação de que somente a abusividade de encargo no período de normalidade contratual descaracteriza a “mora solvendi”. “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

16. Assim, sem maiores delongas, em razão da declaração de nulidade de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, está descaracterizada a mora.

17. Portanto, o caminho a ser seguido é a improcedência da ação, com a consequente revogação da liminar (id. 180071515), determinando-se a restituição do bem, ou seu valor pelo preço da tabela Fipe, à época da apreensão, caso tenha sido vendido.

DISPOSITIVO

18. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com o respectivo afastamento da mora do devedor, portanto, determino a devolução do veículo (Placa OBA5B57, Chassi: 9BG148MH0DC425575) ou, em caso de venda, o depósito do bem pelo preço da tabela Fipe à época da apreensão, a ser restituído de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

19. Condeno o autor ao pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado pelos índices acima, conforme previsão do art. 3º § 6º do Decreto-Lei 911/69.

20. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).
(
...).” (ID. 343453889).

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicar expressamente a taxa diária correspondente e, por consequência, na caracterização ou não da mora do devedor fiduciante.

Analisando a
Cédula de Crédito Bancário
que fundamenta a ação (ID 343453855), verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros (item 3 -
PROMESSA DE PAGAMENTO
, pág. 2), sem, contudo, esclarecer qual a taxa diária aplicada, limitando-se a indicar a taxa mensal de 1,61% e a anual de 21,13% (item F.4, pág. 1). Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos com capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Senão vejamos o consignado no julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) Destaquei

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033354 RS 2022/0328717-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

A omissão quanto à taxa diária aplicável
compromete a

transparência
da contratação e obsta à plena compreensão, por parte do consumidor, dos encargos efetivamente incidentes sobre a operação financeira, violando frontalmente o dever de informação consagrado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se discute, portanto, a possibilidade em tese da capitalização diária de juros, desde que
expressamente pactuada
, conforme autorizado pela
MP nº 2.170-36/2001
e reconhecido nas
Súmulas 539 e 541 do STJ
. O que se questiona é a forma como tal capitalização foi implementada no contrato em análise, sem a devida transparência quanto à taxa diária efetivamente aplicada.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicar a taxa correspondente.

Uma vez reconhecida a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem informação da taxa correspondente, passa-se à análise de seus efeitos sobre a caracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 28), firmou a seguinte tese:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso em análise, a abusividade reconhecida se refere justamente à capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, encargo que incide durante o período de normalidade contratual, ou seja, antes mesmo do inadimplemento. Essa irregularidade, por si só, é suficiente para
descaracterizar
a mora do devedor fiduciante, nos termos do precedente vinculante acima mencionado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e domínio do bem apreendido em favor da parte autora, com autorização para alienação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária; e (ii) se a mora foi descaracterizada em razão dessa abusividade, implicando na restituição do veículo apreendido. III. Razões de decidir 3. A ausência de menção à taxa de juros diária incidente sobre o contrato configura abusividade na capitalização diária, conforme entendimento do STJ (REsp 1826463/SC). 4. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme Tema Repetitivo 28 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, descaracterização da mora, improcedência da ação de busca e apreensão, determinação de restituição do veículo à ré e inversão do ônus sucumbencial. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção à taxa de juros diária incidente sobre o contrato configura abusividade na capitalização diária. 2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”
(TJ-PR 00036819220248160170 Toledo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 17/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025) Destaquei

Descaracterizada a mora, inviabiliza-se o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de restituição do veículo, pois alienação a terceiro de boa-fé após o decurso do prazo para a purga da mora. No entanto, a alienação do bem antes do trânsito em julgado da sentença constitui ato praticado por conta e risco do credor, que assume integralmente as consequências de eventual reversão da decisão liminar.

A conduta enseja a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que expressamente prevê:
“Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, COM O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE, da época da apreensão, DEVIDAMENTE CORRIGIDO – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3º, § 6º, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO MESMO NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –- OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado. Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2 .º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe, bem como a restituição do bem ao devedor fiduciário, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão da obrigação de entregar/restituir o bem em Perdas e Danos com a condenação do autor ao pagamento do valor pela Tabela Fipe da época da apreensão, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão.
Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor originalmente financiado, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art . 3º, § 6º, do Dec-Lei 911/69 para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor se utilizou da faculdade que essa norma lhe concede e assumiu o risco de arcar com as consequências
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10099426720228110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) Destaquei

Por fim, não se deve admitir a alegação de insignificância do valor pago, pois este desconsidera que o apelado estava sendo submetido a encargos ilegais, cuja cobrança turvou a própria capacidade do consumidor de compreender e planejar suas obrigações.

Ora, a relação contratual não pode ser analisada sob a ótica isolada do inadimplemento, mas sim com base no
conjunto de deveres impostos às partes
, sobretudo no que tange ao
dever de transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual
(arts. 6º, III, e 52, II, do CDC).

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, a descaracterização da mora não representa enriquecimento indevido, mas medida de reequilíbrio necessário frente à prática contratual abusiva, reconhecida judicialmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
/
A,
mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026